Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-62.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001423-62.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YAGUI KAIQUE DA SILVA - CPF: 066.113.531-43 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), KAMILA FERREIRA MARTINS - CPF: 087.254.161-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
–
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, quando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

Para aplicação do princípio da consunção ou
non bis in idem
é necessário que as condutas protejam bens jurídicos iguais no âmbito da violência doméstica
.

Na fixação da pena-multa é necessário observar duas etapas distintas e consecutivas, sendo a primeira, para definir a quantidade de dias-multa, que deve ocorrer de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada e, a segunda, visando obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Yagui Kaique da Silva
, no incurso do artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais (3.688/1941) e artigo 147-B, do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, a pena de 1 mês e 20 dias de prisão simples e 10 meses, 20 dias de reclusão e 87 dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, respectivamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a pena-multa fixada não condiz com a situação financeira do réu, já que passa por grandes dificuldades financeiras para manter seu sustento e de sua família, pleiteando pela sua readequação.

Argumenta, ainda, que não há os autos elementos suficientes para manter a sua condenação a contravenção penal de vias de fato, já que sequer fora constatado algum hematoma na vítima, consoante laudo pericial, tal como não há prova contundente para configuração da violência psicológica, merecendo, pois, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção e do
bis in idem,
já que ambas as condutas tipificadas no artigo 147-B do CP e 21 da Lei de Contravenções Penais pretendem proteger o bem-estar de alguém e a incolumidade social.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id. 179084746).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para o fim de readequar a dosimetria da pena de multa e, de ofício, corrigir o erro material na dosimetria da pena referente a contravenção penal, na segunda fase (Id 184419668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante na contravenção a vias de fato e ao crime de violência doméstica, donde pretende ser absolvido, bem como readequada a pena de multa.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento, quando à adequação da pena de multa.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos denunciados, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, das testemunhas e do Interrogatório do réu,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 27 de abril de 2023, Yagui Kaique da Silva, praticou vias de fato contra sua companheira Kamilla Ferreira Martins, consistente em dar um soco em seu rosto e, desde então iniciou a prática da violência psicológica, visando controlar suas ações, comportamentos e decisões mediante ameaça, humilhação e manipulação, gerando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Constata-se que na data do fato a família estava reunida em uma fazenda na zona rural, quando após discussão o acusado desferiu socos no rosto da vítima e passou a humilha-la. Impossibilitada de ir até uma delegacia no dia 27/04/2023, aguardou o momento oportuno de irem até o centro da cidade, que ocorreu em 29/04/2023, se desvencilhou de Yagui e foi denuncia-lo. Entretanto relata que o trajeto entre a fazenda e o centro foi marcado por ofensas como:
“cala a sua boca”, “você está atacada”, “vou deixar você ai no meio do mato, se você não calar a boca vou quebrar a sua cara rapariga, vou te mandar por inferno”.

Dos depoimentos das testemunhas o Policial Militar Leonezio Pereira Gomes e o Investigador da Polícia Civil Alcir Gonçalves de Araújo é possível extrair que a ofendida chegou na Delegacia de Polícia descalça, pedindo socorro e demonstrando estar bem assustada, alegando que estava sendo ameaçada por seu esposo e tinha levado um soco na face. Ressaltam, ainda, que durante o interrogatório do acusado por perceberem alteração em seu comportamento, resolveram fazer uma busca pessoal, na qual foi encontrado entorpecente.

O Investigador da Polícia Civil Alcir Gonçalves de Araújo confirma seu depoimento em juízo, inclusive ressaltando ter visualizado um pequeno vermelhidão no rosto da vítima, vejamos:

“(...) A vítima chegou pedindo socorro, foi uma situação bem inusitada, a gente estava com o advogado referente ao B.O anterior, e ela chegou na porta de vidro, bateu forte lá e tal, eu fui ver e ela estava pedindo socorro, aí eu saí e atendi ela pelo portão de ferro nosso lá. O marido chegou logo em seguida atrás, ela veio pedindo socorro, disse que ele estava ameaçando ela desde o trajeto ali da fazenda, eles estavam morando em uma fazenda, ela inclusive ela estava descalço e tal, e ele bem alterado, bastante alterado, e aí ela pediu socorro e tal e ele muito alterado, eu pedi pra ele se afastar, ele não queria se afastar, eu comecei a verbalizar com ele, foi uma situação delicada porque eu estava sozinho, aí eu não sei se foi pelo fato do advogado que estava com a gente ali, a gente estava aguardando a situação do procedimento do B.O anterior aparecer, e ele achava que o advogado era policial, alguma coisa nesse sentido, ele deu um acalmada, e eu vi que a viatura da PM ainda estava ali no local, pedi apoio ao pessoal da PM, e o pessoal da PM ficou de vigia sobre ele lá na sala de atendimento ali da onde a PM faz o B.O, ficou com eles lá, com ele na verdade, lá, enquanto em atendia e fazia o B.O da vítima. Quando eu retornei e fui até a PM, a PM já tinha, o Sargento (inaudível) tinha me dito que já tinha registrado um B.O, e que ele se encontrava em posse de droga, aí eu acrescentei isso no nosso B.O e foi o que aconteceu ali.”

A vítima, diferentemente do sustentado pela defesa, manteve sua afirmação em toda a persecução penal, narrando que no momento da discussão seu marido lhe deu um soco no rosto e aumentou a intensidade das humilhações que sofria. Destaca que ela já foi vítima de violência doméstica anteriormente, donde pediu as medidas protetivas, contudo, por terem reatado o relacionamento pediu para retira-las.

Vejamos trecho de seu depoimento em juízo:

“VÍTIMA: Então, foi assim, foi em uma quinta-feira que eu acordei, aí a gente começou a discutir e aí como eu não queria que a mãe dele fosse lá em casa. Aí ele pegou e deu um murro na minha cara e mandou eu entrar pra dentro do quarto.

PROMOTORA: Ele deu um murro na sua cara?

VÍTIMA: Isso, bem no meu rosto, bem na minha bochecha, aí mandou eu ficar quieta; e foi isso.

PROMOTORA: Ele já feito isso antes?

VÍTIMA: Já.

PROMOTORA: E essa violência aqui, psicológica, apesar de ser uma coisa, né? Bem comum nesses crimes, juntamente com as vias de fato, mas explica pra gente melhor um pouco como foi essa violência psicológica, o que ele fazia pra senhora e o que acarretou na senhora de problema psicológico, afetou psicologicamente?

VÍTIMA: Ah tá, ele me xingava, me trancava dentro do quarto, me batia na frente das crianças.

PROMOTORA: Batia na senhora na frente das crianças? V

ÍTIMA: Isso. PROMOTORA: A senhora ficava com medo das coisas que ele fazia e falava?

VÍTIMA: Sim.

PROMOTORA: Isso deixava a senhora abalada psicologicamente?

VÍTIMA: Isso, deixava.

PROMOTORA: Eu to perguntando só por conta do crime mesmo, porque eu imagino que pelo que a senhor falou, isso ocorreu né, é dedutível, eu preciso perguntar por conta do crime especificamente que está aqui. A senhora já denunciou ele? Já foi até a delegacia outras vezes falar sobre esses fatos?

VÍTIMA: Já, já tinha ido sim, só que daí;

PROMOTORA: A senhora já tinha a medida protetiva?

VÍTIMA: Já, tive a medida protetiva, só que daí como a gente voltou, daí eu peguei e retirei.”

Por outro lado, o acusado em seu interrogatório nega todos as alegações, afirmando que nunca bateu em sua esposa, tampouco a ameaçou ou a constrangeu. De outro norte, diz que sua esposa sofre de surtos psiquóticos e no dia em que procurou a delegacia estava transtornada.

Sua defesa sustenta, ainda, a inexistência de indícios de autoria e materialidade, face a ausência de lesão corporal, nos termos do exame de corpo de delito e de que as palavras da vítima, não foram fortes para a manutenção da condenação.

Ocorre que, diferentemente da alegação da defesa, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, posto que se extrai da firme e coerente palavra da vítima, que após discussão levou um soco em sua face, além das humilhações, ameaças e ofensas verbais que passou a sofrer.

Além disso, embora não tenha sido constatado lesão corporal no exame de corpo de delito, o que é dispensado na contravenção penal, corrobora com a versão da vítima a afirmação das testemunhas de que ela chegou na Delegacia de Polícia pedindo socorro, com o pequeno vermelhidão no rosto.

Nesse contexto, é crucial destacar que o tipo de contravenção penal de vias de fato, restou devidamente demonstrado, já que de forma coerente e firme, a vítima manteve sua manifestação de que sofreu um tapa no rosto do agressor que coadunam com o delito de menor potencial ofensiva, mas que ataca a incolumidade física, sem caracterizar uma lesão corporal.

Assim, após análise de todas as provas colhidas durante a instrução processual vê-se que resta configurado o tipo penal da contravenção de vias de fato, diante do boletim de ocorrência, depoimento da vítima e testemunhas. Vejamos o que dispõe o artigo 21 do Decreto
3.688/1941
,
in verbis:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos”.

Do mesmo modo, restou configurado
o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147-B do Código Penal,
in verbis
:

“Violência psicológica contra a mulher

Art. 147-B.
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave”

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.”(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente, bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório, mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da consunção ou
non bis in idem
com relação a contravenção penal de vias de fato e o crime de violência psicológica não há como ser acolhido, já que são condutas protegem bens jurídicos distintos no âmbito da violência doméstica, além de serem condutas autônomas.

Para configurar a violência psicológica o agressor deve praticar dano emocional, constrangendo a vítima, ameaçando-a, controlando-a, humilhando-a, dentre outras condutas que imponham fundado temor e prejudica a saúde mental da mulher. De outro lado, a contravenção penal de vias de fato, protege a integridade física da ofendida. Portanto, não há como uma conduta absolver outra.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇAO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÕES DISTINTAS – PRECEDENTES STF – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

Considerando que a contravenção penal de vias de fato não foi praticada como meio para a execução do delito de ameaça, tratando-se de condutas autônomas, não há que se falar em consunção.”
(N.U 1001147-06.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Quanto a insurgência da defesa sobre à fixação da pena-multa é necessário registrar que para o seu arbitramento devem ser observadas duas etapas distintas e consecutivas, sendo a primeira, para definir a quantidade de dias-multa, que deve ocorrer de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada e, a segunda, visando obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Para tanto, embora o artigo 147-B do Código Penal, não estabelece limite mínimo ou máximo para a fixação de multa, deve-se ater ao regramento geral do artigo 49 do Código Penal:
“no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”.

In casu
, quanto ao crime de violência psicológica contra mulher (pena prevista no tipo penal - reclusão de 06 meses a 02 anos e multa), o juízo durante a dosimetria, considerou na primeira fase a circunstância negativa dos maus antecedentes, arbitrando a pena-base em 08 (oito) meses de reclusão. Já na segunda fase reconheceu às circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I e II, alínea “f”, do CP, razão pela qual majorou em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, passando então a fixação de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por outro lado, o juízo ao dosar a multa fixou em 87 (oitenta e sete) dias.

Nesse contexto, salta aos olhos a desproporcionalidade entre a pena restritiva de liberdade e a pena de multa, assim, crucial fazer a sua readequação, sendo que considerando a mesma fração utilizada pelo juízo
a quo
, chega-se a 17 dias-multa.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA A ELEMENTOS IDÔNEOS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REGISTRO DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS PRETÉRITAS UNIFICADAS EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – SUBTRAÇÃO DE RES FURTIVAE DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 2. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – INVIABILIDADE – INFANTES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PRECEDENTES DESTACANDO A DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA CRIANÇA – 3. ALMEJADA O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PARCIAL POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA QUE RESULTOU EM ACRÉSCIMO EXCESSIVO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU ELEMENTOS JUSTIFICADORES DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.

No concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a aplicação individualizada e cumulativa defluiu em excessivo acréscimo à pena; contudo, subsiste fundamentação concreta recomendando maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a incidência de apenas um aumento.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo a quo de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Apelo parcialmente provido.”

(N.U 1001187-02.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (destaquei)

Por fim, crucial fazer uma retificação na sentença, de ofício, quanto ao cálculo da dosimetria da pena, da contravenção penal das vias de fato.

Isso porque, há um pequeno erro material de cálculo na segunda fase da pena. O juízo fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples e, na segunda fase, considerando à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I e II, alínea “f”, do CP, acrescentou 08 (oito) dias.

Ocorre que, na soma do juízo o total na segunda fase foi de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, ao invés de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples como deveria. Portanto, faço tal retificação, de ofício.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de
Yagui Kaique da Silva,
para o fim de readequar a pena de multa, relativo ao crime previsto no artigo 147-B do CP, para a quantia de 17 (dezessete) dias-multa, no mesmo valor arbitrado pelo juízo.
De ofício, retifico a sentença
quanto à pena arbitrada pelo incurso do artigo 21, do Decreto-Lei 2.688/41, em face do erro material, concluindo ao total de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023